Tribunal: TJDFT
Processo: 0000474-26.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. À laboriosa Secretaria, para que certifique o transcurso do prazo concedido à d. defesa da acusada, conforme despacho juntado ao (ID 33155517). Na sequência, intime-se pela derradeira vez a acusada, por meio de sua nobre causídica cadastrada nestes autos, Dra. Elenilza Soares dos Santos, OAB/DF 29.226, para o oferecimento no prazo legal de resposta aos embargos de declaração opostos e lançados no (ID 33150859), sob pena de configuração de abandono do processo. Caso transcorra in albis o novo prazo concedido, intime-se pessoalmente a acusada para, caso queira, constituir novo advogado, a quem incumbirá contraarrazoar o recurso do assistente de acusação. Se a acusada manifestar seu desinteresse em constituir advogado particular, ou se não tomar nenhuma providência no prazo legal, designo desde já a douta Defensoria Pública para o exercício da defesa técnica. Nessa hipótese, remetam-se-lhe os autos para a apresentação da peça defensiva. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator